Tribunal: TJDFT
Processo: 0740617-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740617-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: H. A. P. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PEDROZA BONFIM AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Agrava o autor contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0717636-70.2022.8.07.0009 – id 141484952) que indeferiu liminar consistente na autorização e custeio de assistente terapêutico, cinco vezes por semana e cinco horas por dia, para acompanhamento em ambiente escolar, podendo ser profissional de saúde na área de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia ou psicopedagogia, treinado e supervisionado pela equipe de supervisores ABA, ao fundamento de que não demonstrado que a prestação de serviço enquadra-se como de natureza médica ou hospitalar passível de ser custeada pelo plano de saúde. Defende a necessidade do tratamento para o agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro AUTISTA/TEA, ante a gravidade de seu quadro de prejuízo na comunicação social e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, entre nível 2 e 3. Alega que o relatório médico é claro ao indicar que o assistente se trata de profissional da área de saúde, elencando as especializações possíveis; além de destacar a urgência da medida, haja vista o risco de piora progressiva com a idade, em razão da neuroplasticidade cerebral. Afirma que a negativa do plano de saúde pautou-se exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS. Aponta perigo de dano consistente na possibilidade de acarretar consequências irreversíveis ao seu desenvolvimento físico e intelectual, em razão da demora no início do tratamento. Requer a tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear o imediato acompanhamento por profissional indicado pela médica assistente. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: (...) De início, não vislumbro, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência. O acompanhamento por profissional especializado em sala de aula é direito da pessoa com transtorno do espectro autista, conforme previsão do parágrafo único do art. 3o da Lei n. 12.764/12: Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...). Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. No caso, embora se vislumbre que o autor necessita de tal acompanhamento, em razão do que foi relatado no laudo médico de ID n. 141319067, não está evidenciado, neste momento processual, o enquadramento de tal prestação de serviço como sendo de natureza médica ou hospitalar passível de ser custeada pelo plano de saúde. Registre-se que, no caso, o custeio das terapias necessárias para o tratamento do autor e indicadas pelo profissional de saúde que o acompanha já foram deferidas no bojo do processo n. 0716447-91.2021.8.07.0009, que tramita na 1a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária. (...) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator